Tribunal: TJDFT
Processo: 0718818-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718818-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK SATHLER SPINOLA, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: VALDEMIR HENRIQUE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICK SATHLER SPINDOLA e PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0718929-36.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a hasta pública do imóvel objeto da lide. Decisão (ID 26548687) deferiu o pedido de antecipação de tutela. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 29083629. Os agravantes peticionaram informando que o feito principal fora sentenciado (ID 29637195). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão ID 26548687. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021 11:38:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador